Tribunal: TJMT
Processo: 1004652-20.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004652-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), CLARICE VIEIRA DOMINGOS - CPF: 949.810.861-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta por Clarice Vieira Domingos, determinando o fornecimento solidário do procedimento de angioplastia com stents farmacológicos e condenando os entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a exclusão do Município da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a responsabilidade pelo procedimento médico seria prioritariamente do Estado de Mato Grosso; e
(ii) saber se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais poderia ser reduzido com base na equidade, em observância à jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. Ainda que o Estado tenha prestado o serviço, a solidariedade jurídica não é afastada.
4. O redirecionamento da obrigação principal ao Estado, com base na repartição administrativa, não afasta a responsabilidade do Município pelas despesas processuais decorrentes da sucumbência.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que, em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade.
6. Considerando os parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC, a natureza da causa e o trabalho desempenhado, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações envolvendo fornecimento de procedimento de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, inclusive quanto às verbas de sucumbência. 2. Os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema 1.313), Primeira Seção, j. 11.06.2025.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Clarice Vieira Domingos
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando aos entes públicos demandados o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Apelante defende a improcedência de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que a obrigação de fazer objeto da demanda, consistente em procedimento médico classificado como de alta complexidade, insere-se na esfera de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso.

Alega que o fornecimento do tratamento requerido foi efetivado pelo ente estadual, conforme informado pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio de comunicação oficial.

Afirma que sua atuação seria apenas supletiva, e que não houve resistência por parte da municipalidade ao cumprimento da obrigação, razão pela qual não haveria fundamento para sua condenação em custas ou honorários.

Aduz, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários em desfavor do Município importa prejuízo direto ao erário, especialmente considerando que os recursos são destinados à atenção básica da saúde local. Assim, requer a exclusão da condenação imposta, direcionando-se exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de pagamento da verba sucumbencial.

Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento da tese principal, postula a minoração do valor arbitrado a título de honorários, sustentando que o montante atribuído à causa (R$ 30.000,00) foi excessivo, por não refletir o valor real do procedimento, que é padronizado pelo SUS.

Defende que a fixação dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a baixa complexidade da demanda, a ausência de resistência na via judicial e o uso reiterado de modelos padrão em demandas da mesma natureza.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que o ônus da verba honorária seja direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de honorários, com observância aos parâmetros legais e às especificidades da causa.

As contrarrazões foram apresentadas por
Clarice Vieira Domingos
(id. 219518706).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Clarice Vieira Domingos
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando aos entes públicos demandados o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que Clarice Vieira Domingos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, com o objetivo de obter a realização do procedimento de angioplastia com implante de dois
stents
farmacológicos, indicado em caráter de máxima urgência por profissional médico, diante do diagnóstico de doença arterial coronariana com risco iminente de infarto agudo do miocárdio e morte.

O Magistrado singular concedeu a tutela de urgência pleiteada (id. 219518673) e, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante as considerações expostas, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial para, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos, OBRIGAR os requeridos, de forma solidária, a fornecerem a CLARICE VIEIRA DOMINGOS o procedimento de “angioplastia com implante de 02 (dois) stents farmacológico (em lesão da 1/3 médio – 70% e de 1/3 médio 80%)”, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Isento de custas processuais.

CONDENO os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, se nada requerido em 05 (cinco) dias, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.“. (id. 219518695).

Na hipótese em exame, a irresignação recursal manifestada pelo Município de Colíder restringe-se à condenação que lhe foi imposta ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, ao fundamento de que não teria havido efetiva sucumbência por parte da municipalidade, uma vez que a obrigação de fazer determinada nos autos refere-se a procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade é prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso, não se justificando, portanto, a imposição de tal encargo ao ente municipal.

Todavia, a pretensão recursal, nesse ponto, não merece acolhida.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual. A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, não há falar em reforma da decisão para redirecionar o ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Município de Colíder.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, c
umpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido
pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde
, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
1
.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, em parte,
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colíder, apenas para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025